Tribunal: TCU
Processo: 036.581/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Mirian Araujo Fornari Leonel ao Acórdão 2148/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e deu parcial provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 349/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Mirian Araujo Fornari Leonel, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.